Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CITAÇÃO. MANDADO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (ilegitimidade passiva e nulidade da citação) e indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de desconstituição da penhora online.
2. O art. 99, § 2o, do CPC deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza é relativa. Pode ser desconstituída pelo juízo quando constatada incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
3. Se os documentos carreados aos autos corroboram a declaração de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício vindicado.
4. A citação válida, consoante art. 239 do Código de Processo Civil, é pressuposto processual de validade, essencial à regularidade do processo, de forma que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta (vício transrescisório).
5. Considerando que a citação fora promovida em endereço incorreto, causando prejuízos ao devedor (incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC), impõe-se o reconhecimento de sua nulidade absoluta, bem como de todos os atos judiciais/processuais posteriores/subsequentes à citação inválida, eis que vício insanável que impede a formação da lide e o exercício regular do direito de defesa.
6. Recurso conhecido e provido.